Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. REVERSÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MARCHA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE.
1. A ação foi originariamente proposta e distribuída sob o rito do Decreto-Lei 911/1969, e, posteriormente, a pedido da própria instituição financeira, convertida em ação de execução, com fulcro no art. 4o do referido diploma legal.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade outorgada ao credor fiduciante, que pode optar pelo instrumento processual mais condizente com seus interesses.
3. A reversão da ação executiva não se mostra viável, porquanto, além de inexistir previsão legal para legitimar essa opção, vai de encontro à marcha processual, a qual se desenvolve em sentido único, sem possiblidade de retorno a fases processuais já realizadas.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.